Tribunal: TJDFT
Processo: 0701322-75.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIAS, E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST-MORTEM (POSTERIOR À MORTE), JULGADA IMPROCEDENTE. RELACIONAMENTOS PARALELOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO ÂNIMO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de reconhecimento e extinção de união estável pós morte, a qual julgou improcedente o pedido formulado pela autora. 1.1. No apelo, a parte sustenta existir provas suficientes como fotografias e depoimentos, demonstrando a existência de convivência pública, contínua e duradoura com o falecido, com o objetivo de constituir família. Alega que a existência de relacionamento paralelo mantido pelo de cujus com terceira não descaracteriza o seu vínculo, o qual seria o principal e preexistente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir se o relacionamento mantido entre a apelante e o falecido preenche os requisitos legais para a configuração de união estável, em contexto de simultaneidade com outro relacionamento afetivo mantido pelo de cujus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação de reconhecimento de união estável, por ser uma ação de estado, exige prova robusta e inequívoca da presença dos requisitos legais, notadamente quando requerida após o falecimento da parte, cujo ônus recai sobre a parte autora, conforme o art. 373, I, do CPC. 3.1. Para a configuração da união estável, o art. 1.723 do Código Civil exige a comprovação da convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituir família. 3.2. No caso, a apelante não demonstrou a presença cumulativa dos requisitos. A instrução processual não revelou a comunhão de vidas e interdependência entre as partes. 3.3. Na hipótese, a autora e o falecido mantinham residências separadas e vidas independentes, com encontros esporádicos, sem coabitação. 3.4. Não foram apresentados documentos que indicassem um projeto de vida em comum, como a inclusão da autora como dependente, aquisição conjunta de bens ou outras obrigações compartilhadas.
4. A existência de um relacionamento simultâneo do falecido com terceira interessada e características semelhantes (incluindo filha em comum, encontros íntimos, ausência de vida sob o mesmo teto, fotos da vida comum), afastam a alegação de exclusividade e do compromisso de formação de um núcleo familiar com a apelante, devendo ser afastada a alegação de vínculo principal e preexistente. 4.1. A tese firmada no Tema 529 do STF, a qual visa proteger uma união estável já constituída contra o reconhecimento de um segundo vínculo simultâneo, não se aplica ao caso, pois a controvérsia é justamente se a relação da apelante com o falecido chegou a preencher os requisitos legais para constituir união estável, situação não foi comprovada. 4.2. Precedente: “No caso em questão, observa-se que as provas produzidas pela Apelante são frágeis e insuficientes, não servindo para demonstrar a existência de união estável, sobretudo, frisa-se, em razão do casamento mantido simultaneamente com a alegada união, tampouco foram bastante para comprovar eventual separação de fato da esposa, razão pela qual a Apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC”. (0701184-71.2020.8.07.0003, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJe: 26/06/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. O reconhecimento de união estável pós-morte exige prova inequívoca do preenchimento dos requisitos de convivência pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituir família. 2. A existência de relacionamentos paralelos e simultâneos mantidos pelo falecido, com características semelhantes e sem a demonstração de um compromisso de vida em comum, afasta o requisito do ânimo de constituir família e impede o reconhecimento da união estável."
____________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 3o; CC, arts. 1.521 e 1.723; CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o, 11o, e 373, I; Lei no 9.278/96, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 529. TJDFT, ApCiv 0701184-71.2020.8.07.0003, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJe 26/06/2025.